Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704960-90.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO MARCOS SALVIANO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30% AOS MÚTUOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelecendo rito próprio de repactuação das dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, sujeito a fases conciliatória (art. 104-A, CDC) e judicial (art. 104-B, CDC). 3. A aplicação das disposições procedimentais da Lei n. 14.181/2021 pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A, § 1o, do CDC). 4. Com o intuito de regulamentar a Lei n. 14.181/2021, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo que, no rito do superendividamento, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o, caput). 5. No caso, o decisum apelado afastou a pretensão autoral com fundamento na inexistência da violação do mínimo existencial, ao analisar os descontos em contracheque e em conta corrente. 6. É acertada a conclusão do juízo a quo de inexistir violação do mínimo existencial pois, após os descontos em conta corrente, resta ao requerente montante superior ao atual salário-mínimo. 7. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007). 8. Quanto aos mútuos com débito direto em conta-corrente, é inaplicável, sequer por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) em relação aos empréstimos consignados. 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-B, todos do CDC, 3o do Decreto 11.150/2022, 2o da Lei 7.239/2023, e 1o, inciso III, da CF, sustentando ser obrigatória a instauração do procedimento de repactuação dos contratos, sobretudo quando demonstrado que os descontos realizados pelos recorridos no contracheque e na conta corrente violam o mínimo existencial. Assevera que o afastamento do procedimento especial de repactuação de dívidas, mesmo após a comprovação inequívoca da situação de superendividamento da parte, caracteriza nulidade da sentença, em razão do error in procedendo; c) artigo 85, § 8o, do CPC, ressaltando a possibilidade de fixação dos honorários de forma equitativa nos casos em que o valor da causa se mostrar inestimável. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “não configura ofensa [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que tange à suposta ofensa ao artigo 2o da Lei 7.239/2023, também não cabe subir o apelo especial, pois “a alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais, demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em recurso especial. Desse modo, é aplicável à espécie, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) – ‘Por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário’” (AgInt no REsp n. 1.737.312/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/2/2024). Em relação à alegada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-B, todos do CDC, e 3o do Decreto 11.150/2022. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A aplicação das referidas disposições procedimentais e, portanto, a possibilidade de instauração do procedimento em questão depende, antes de tudo, da configuração da situação de superendividamento, que consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A, § 1o, do CDC - destaquei) [...] Na espécie, as provas colacionadas à inicial demonstram de forma cabal que, não obstante os descontos mencionados, os rendimentos mensais brutos do apelante são superiores a R$ 7.000,00 e, realizados descontos legais e relativo ao mútuo por consignação em pagamento, os rendimentos líquidos são superiores a R$ 3.623,27 (IDs 49451490 a 49451492). Além disso, considerado o valor do empréstimo que teve autorização de desconto em conta-corrente, com parcela no valor de R$ 2.209,29 (ID 49451496), o apelante tem para solver as dívidas ordinárias que possui algo em torno de R$ 1.413,98 ao mês, valor superior ao salário-mínimo atualmente em vigor, o que representa disponibilidade financeira incompatível com o padrão de quem deva ser contemplado pelas benesses da Lei n. 14.181/2021, e em muito superior ao delimitado no Decreto n. 11.150/2022. Em outras palavras, o endividamento que atrai as medidas de prevenção e de tratamento promovidas pela Lei n. 14.181/2021 é o superendividamento, aquele que, de fato, representa impossibilidade manifesta de adimplemento das dívidas decorrentes de relação de consumo e que, caso sejam exigidas na forma pactuada, comprometem o mínimo existencial do consumidor. Para o superendividamento, portanto, não basta alegar a impossibilidade de pagamento da dívida, sendo necessária a demonstração mínima de que o seu pagamento traz prejuízo ao próprio sustento do devedor. No caso, a partir de uma mero cotejo entre o padrão remuneratório do apelante, suas despesas correntes verificadas nos extratos bancários que junta aos autos, o alto valor dos empréstimos que contraiu perante a instituição financeira apelada, assim como o padrão das despesas ordinárias que possui, é evidente que o rito especial da Lei n. 14.181/2021 não deve ser aplicado à sua situação, sob pena de se admitir a instauração do procedimento de forma vinculada e obrigatória apenas a partir do alegado pelo consumidor, o que não se compatibiliza com a teleologia da Lei n. 14.181/2021. É dizer, nem toda situação de endividamento autoriza a adoção do rito especial do superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, porque, além do requerimento do consumidor, o processo de repactuação de dívidas depende de comprovação mínima do estado de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor requerente, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Conquanto seja preocupante a situação financeira do apelante, diante da não verificação de violação ao seu mínimo existencial, porque, apesar dos descontos com empréstimos, vê-se que lhe sobra montante superior ao salário-mínimo corrente, não se pode falar em superendividamento para os fins da Lei n. 14.181/2021” (ID. 50281565). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à mencionada negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do CPC, também não comporta seguimento o recurso especial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo" (ARE 1463454 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 18/3/2024). Igualmente, não comporta seguir o recurso extraordinário no que se refere ao fundamento pela alínea "b" do autorizador constitucional, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia (ARE 1412528 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016